Tribunal: TJMT
Processo: 0013704-05.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013704-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS SANTOS ERTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCILEIA DOS SANTOS - CPF: 029.944.011-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – VAGA EM UTI – MENOR - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
– INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SUMULA 421 DO STJ - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça,

os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
P.V.S.E.,
representado por sua genitora
Lucileia dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0013704-05.2018.8.11.0055, proposta em desfavor do
Município de Tangará da Serra e

Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente os pedidos da inicial, determinando aos Apelados que forneçam transporte em UTI móvel com equipe médica, o fornecimento de leito de UTI com equipe de cirurgia geral em caráter de emergência, bem como forneçam os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários para tratar o estado de saúde do menor, ora Apelante.

O Apelante argumenta que, embora a sentença tenha julgado procedente a ação, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de ser incabível a condenação honorária em favor desta instituição.

Assevera que não é porque a Emenda Constitucional equiparou a Defensoria Pública ao Poder Judiciário, que não mais são devidos honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta que o recurso merece provimento para reformar a sentença e condenar os Apelados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

Por sua vez, os Apelados apresentaram contrarrazões em Id. 34188970 e 34188971, buscando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 37374487)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale ressaltar que, ao verificar o valor atribuído à causa, a ilustríssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos determinou a intimação das partes para manifestarem acerca da aplicabilidade do enunciado nº 1, editado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, em que nas ações cujo valor da causa for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, compete ao Juizado Especial processar e julgar independente da complexidade da causa ou necessidade de prova pericial.

O Apelante apresentou manifestação em Id. 41190958, se opondo à sua aplicabilidade.

Analisando o caso, observa-se que não foi apresentado qualquer demonstrativo de custos do tratamento pleiteado, todavia, o pedido envolve transporte em UTI móvel com equipe médica especializada, leito de UTI com equipe cirúrgica de emergência, a realização de exames e até mesmo de procedimentos cirúrgicos, logo, indubitável que o valor excede o limite de alçada, mesmo que no cadastro processual ainda conste R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, é certo que as pretensões de assistência à
saúde
são de valor inestimável.

Dessa forma, mantenho a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o recurso.

Passo a análise do Recurso de Apelação.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por P.V.S.E., representado por sua genitora Lucileia dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0013704-05.2018.8.11.0055, proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra e
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos da inicial, determinando aos Apelados que forneçam transporte em UTI móvel com equipe médica, o fornecimento de leito de UTI com equipe de cirurgia geral em caráter de emergência, bem como forneçam os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários para tratar o estado de saúde do menor, ora Apelante.

Pois bem.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).”

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que, a partir da EC nº 80/2014, de 4 de junho de 2014 (sentença proferida em 14-10-2016), a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

E mais, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional nº 80/2014.

O próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT.

Veja-se in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 24/4/2017).

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “SECUQUINUMABE” - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1008047-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Ademais, sua vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Do Reexame Necessário.

Extrai-se dos autos que, em razão de acidente automobilístico, o menor apresentou quadro de dor abdominal, hipertensão e hipocorado, e que pós ser submetido a tomografia de abdômen, verificou-se fratura severa no baço com a existência de líquido livre na cavidade abdominal hemoperitôneo (sangue na região peritoneal).

Aduz que, diante da gravidade de seu quadro clínico, necessita ser submetido a avaliação e conduta cirúrgica por médico cirurgião geral em caráter de urgência, todavia, a municipalidade não dispõe da especialidade da cirurgia geral, sendo necessária sua transferência para Cuiabá. O Laudo Médico atestando a necessidade do tratamento foi juntado em Id. 34187992.

Em vista do mencionado paciente não ter condições de arcar com o custo da cirurgia, bem como da UTI móvel, lhe socorre o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorrem da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido o STJ assentou:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723 - Rel. Min. Herman Benjamin - Dje 5.10.2010).

Assim, os Apelados devem assegurar o postulado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir com efetividade as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado da Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE NAN TIPO 1 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – DISPOSITIVO SENTENCIAL GENÉRICO – VEDAÇÃO – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

A legislação processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o pedido assim o postule (CPC, art. 492).

(N.U 0015321-68.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021